Tribunal: STF
Processo: RE 592755
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. 
   Administrativo. Extensão de reajustes concedidos a funcionários da 
   CPTM em dissídios e acordos coletivos aos inativos da FEPASA. 
   Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 610.223. 3. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.